Tribunal: STF
Processo: ARE 1585262
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DA SERRA GERAL DO TOCANTINS. CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. DECRETO-LEI 3365/1941. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVOS DA UNIÃO E DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO DESPROVIDOS.

DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos pela União (Doc. 46) e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO (Doc. 49) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CRIAÇÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA SERRA GERAL DO TOCANTINS. DECRETO EXPROPRIATÓRIO. CADUCIDADE. PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. ART. 10 DO DECRETO-LEI 3.365/41. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 
1. Trata-se de apelações interpostas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação – ICMBio e pela União contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, para declarar a caducidade da declaração de interesse social instituída por meio do Decreto Presidencial não enumerado, publicado em 27/09/2001, referente às áreas rurais registradas sob as Matrículas de n. 406, 410, e 412, que totalizam área de 8.179,5 hectares e estão localizadas no Município de Mateiros/TO (Loteamento Ponte Alta do Tocantins), e para, por conseguinte, declarar o direito da demandante ao livre fruição das áreas rurais registradas, inclusive para o cultivo/exploração do imóvel de forma sustentável e atendendo aos requisitos legais que regem o tema.
2. Inicialmente não há se falar em ilegitimidade passiva ad causam da União ao fundamento de que caberia somente ao ICMBio ser demandado na relação processual de atividades referentes a unidades de conservação. Isso porque o Decreto que criou a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins foi expedido pelo Presidente da República, tendo a caducidade do ato aptidão para atingir a esfera jurídica da União. Preliminar afastada. 
3. Ao apreciar o instituto da caducidade de decreto expropriatório para fins de criação de unidade de conservação, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, ‘(...)  desponta indiscutível a incidência da figura da caducidade da declaração de utilidade pública, em obséquio ao previsto no art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/41, ante o escoamento do prazo quinquenal ali disciplinado, in verbis: [...] Da análise dos excertos colacionados do aresto vergastado, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de ser aplicável às unidades de conservação a prazo de caducidade de cinco anos previsto no art. 10 do Decreto-Lei n. 3.365/41, como é o caso dos autos. Nesse sentido, os seguintes julgados: AgRg no AREsp 611.366/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 19/09/2017 e EREsp 191.656/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 23/06/2010, DJe 02/08/2010.’ (AgInt no REsp 1781924/AL, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019). No mesmo sentido: AC. 1008334-07.2021.4.01.4300, Relator Convocado Juiz Federal Marllon Sousa, Décima Turma, PJe 31/07/2023. 
4. No caso em apreço, o Decreto que declarou de utilidade pública os imóveis dos particulares para fins de criação da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins está datado de 27/09/2001 (Id n. 249808890), mas, até o ajuizamento desta ação declaratória de caducidade de decreto expropriatório, pela parte expropriada, a Administração não adotou as medidas judiciais cabíveis para a concretização da desapropriação contida no respectivo decreto. Por conseguinte, operou-se a caducidade do decreto expropriatório, em atenção ao art. 10 do DL 3.365/41, que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública. 
5. Apelações a que se nega provimento. 
6. Honorários advocatícios, fixados na origem em R$ 2.500,00 em desfavor de cada réu (União e ICMBio), majorados para R$ 3.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (Doc. 26, p. 1-2, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO (Doc. 29) e pela União (Doc. 30) foram desprovidos (Doc. 33).
Nas razões de seu apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 225, § 1º, inciso III, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o aludido dispositivo constitucional “dispõe que a alteração e a supressão de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos são permitidas somente através de lei” (Doc. 37, p. 6). Assevera que “a simples expedição de decreto (ou lei) criando a unidade de conservação e estabelecendo os elementos acima descritos, acrescida de ato de declaração de utilidade pública ou de interesse social dos imóveis privados inseridos no espaço afetado, constitui o ato inicial que fixa o marco para a futura implementação do espaço especialmente protegido” (Doc. 37, p. 6). Pondera que a “etapa subsequente para a aplicação plena do regime jurídico estabelecido pelo SNUC em harmonia ao direito de propriedade é a de implementação da unidade de conservação já criada, destinada à regularização da situação fundiária dos imóveis privados nela inseridos” (Doc. 37, p. 6). Enfatiza que “a distinção entre a desapropriação para implementação de unidades de conservação federais e as desapropriações em geral reside justamente na sujeição de apenas estas últimas ao prazo quinquenal de caducidade de que trata o art. 10 do Decreto-lei n. 3.365/41: enquanto, nessas últimas, opera-se verdadeira perda superveniente de interesse público e decadência pelo simples decurso do prazo de cinco anos, no que diz respeito a atos de criação de unidades de conservação, esse desinteresse presumido por mero decurso de prazo sem implemento da desapropriação não se opera de pleno direito, exigindo, pelo contrário, ato de desafetação das terras à sua nova finalidade de proteção ambiental, prevista no Decreto de criação da unidade de conservação”, certo que essa “conclusão que decorre em primeiro lugar do artigo 225, § 1º, III, da Constituição Federal” (Doc. 37, p. 6). Salienta que o artigo 22, § 7º, da Lei 9.985/2000, prevê que “a desafetação ou a redução dos limites de uma unidade de conservação somente poderá ser realizada por meio de lei específica“ (Doc. 37, p. 7). Frisa que “a afetação ambiental da área na qual criada a unidade de conservação existirá, ainda que haja transcorrido o prazo contido no Decreto-lei n. 3.365/41, eis que, para a sua desafetação, é preciso lei específica” (Doc. 37, p. 7). Chama atenção para o fato de que “o Poder Judiciário não pode imiscuir-se no papel de legislador, reduzindo ou alterando os limites de unidades de conservação, como fez o acórdão recorrido” (Doc. 37, p. 7). Reputa que o acórdão ora recorrido “acaba permitindo que a desafetação ou redução de unidade de conservação se dê por mera omissão do Poder Executivo, o que viola claramente o art. 225, § 1º, III da CRFB/88” (Doc. 37, p. 7). Entende que, em situações tais como a do presentes autos, “incide sobre as áreas um regime jurídico de transição, no qual se admite a continuidade das atividades realizadas antes da criação da unidade de conservação, desde que estas não impliquem em ampliação ou impacto ambientais negativos à biota da unidade” (Doc. 37, p. 7). Reforça que “o artigo 225, § 1º, inciso III da Constituição Federal e o artigo 22, § 7º, da Lei nº 9.985/00 deixam claro que a criação de unidades de conservação pode-se dar por meio de Decreto e que, uma vez afetados à finalidade de conservação ambiental os imóveis descritos no ato de criação da unidade de conservação, a área do mesmo ‘espaço territorial especialmente protegido’ somente pode ser reduzida por meio de lei votada pelo Congresso Nacional”, porquanto, “uma vez afetados esses territórios a uma função ambiental ou conservacionista, não se pode mais dar destinação diversa aos mesmos, a menos que seja votada e aprovada pelo Congresso lei em sentido estrito que assim determine” (Doc. 37, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário. 
Por sua vez, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO, nas razões de seu apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 93, inciso IX, e 225, § 1º, inciso III, da Constituição da República. Narra que o acórdão ora recorrido subtraiu “do interior da Estação Ecológica da Serra Geral do Tocantins uma área de nada menos que 8.179,5 hectares, sem qualquer juízo quanto ao prejuízo ambiental que essa exclusão ocasiona para os objetivos da unidade, notadamente pelo regime constitucional e legal que deve servir de parâmetro basilar para a análise das normas relacionadas à desapropriação para implantação de unidades de conservação” (Doc. 39, p. 5). Pondera que “a declaração de caducidade do decreto presidencial, com supressão ou exclusão de parte da área ocupada, além de gerar grave impacto negativo para a UC, constitui precedente que põe em risco a própria política conservacionista nacional” (Doc. 39, p. 5). Afirma que o Tribunal de origem, ao julgar os embargos declaratórios, deixou de se pronunciar acerca da violação do artigo 225, § 1º, inciso III, da Constituição da República, “limitando-se a reproduzir passagens do acórdão embargado que não abordaram a questão constitucional omitida” (Doc. 39, p. 6). Sustenta que a decisão impugnada “não conferiu a adequada interpretação ao citado art. 10 do Decreto-lei 3.365/41, à luz do art. 225, § 1º, III, da CF/88 e do regime jurídico aplicável à regularização das Unidades de Conservação” (Doc. 39, p. 7). Ressalta “o entendimento adotado no julgamento da ADI 3646, em que esse colendo Supremo Tribunal Federal reafirmou que a finalidade da Carta Magna, ao fixar a reserva de legalidade para a alteração e a supressão de espaços territoriais especialmente protegidos deve ser compreendida dentro do espírito de proteção ao meio ambiente nela insculpido” (Doc. 39, p. 7). Reputa necessária a observação do “regime legal de regularização fundiária de unidades de conservação previsto na Lei 9.985/2000” (Doc. 39, p. 7). Alega que o Tribunal a quo, “ao aplicar a regra do art. 10 do Decreto-lei 3.365/1941 em sua versão estritamente literal, sem qualquer harmonização com o disposto no art. 225, § 1º, III, da Carta Magna, acabou incorrendo em inequívoca inconstitucionalidade” (Doc. 39, p. 8). Enfatiza que “a criação de Unidades de Conservação, as quais possuem destacada relevância ambiental, decorre de um dever fundamental estatuído pela Constituição, para a conservação de áreas dotadas de atributos ambientais importantes, cuja preservação está diretamente ligada à garantia da integridade de valores intergeracionais” (Doc. 39, p. 8). Argumenta que, na espécie, “aquilo que seria uma garantia do particular perante o Poder Público choca-se com outra garantia de ordem constitucional das presentes e futuras gerações, de modo que eventual inação do Estado em indenizar a propriedade privada não pode ser motivo idôneo a prejudicar um interesse transindividual de preservação de amostras relevantes dos ecossistemas” (Doc. 39, p. 8). Discorre que “as restrições à fruição dos imóveis inseridos em unidades de conservação, ao contrário do que sucede nos demais casos de desapropriação, decorrem não do ato formal que os declara como de utilidade publica ou de interesse social, mas sim da tônica preservacionista que impede uma exploração dissonante das limitações de cunho ambiental previstas na Lei do SNUC” (Doc. 39, p. 8). Defende ser inapropriada “a invocação do Decreto-lei 3.365/1941 para fins de imposição de limite temporal para obstar medida expropriatória neste caso específico” (Doc. 39, p. 8). Considera que “a criação de uma unidade de conservação já afeta aquela área a uma especial proteção ambiental, não havendo previsão em lei de conclusão do processo de regularização fundiária, até porque a demora na desapropriação não poderia extinguir ou invalidar a unidade de conservação, na medida em que sua extinção ou diminuição somente podem ser processada por meio de lei em sentido formal” (Doc. 39, p. 9). Frisa que “a indenização dos imóveis inseridos nas unidades de conservação não necessita iniciar-se necessariamente de ofício pelo Poder Público, podendo ser requerida pelo próprio proprietário, ensejando a abertura de processo administrativo, reunindo os documentos exigidos a fim de que se possa desencadear processo de vistoria e avaliação, tudo discriminado e minuciosamente previsto pela Instrução Normativa número 02/2009, expedida pelo ICMBio” (Doc. 39, p. 11). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que seja reconhecido que a aplicação do art. 10 do Decreto-lei 3.365/41, da forma feita pelo acórdão recorrido, implicou violação do disposto no art. 225, § 1º, III, da CF/88, declarando-se, com isso, a improcedência dos pedidos formulados na inicial” (Doc. 39, p. 11).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais (Doc. 43). Com relação ao recurso extraordinário interposto pela União, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região também inadmitiu-o, por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 44). Irresignados, a União e o ICMBIO interpuseram os presentes agravos (Docs. 46 e 49).
É o relatório. DECIDO.
Os agravos não merecem prosperar.
Cuida-se, na origem, de ação declaratória ajuizada por Rosana Arcos Galvão contra a União, o  Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO e  o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, objetivando o reconhecimento da caducidade do decreto expropriatório de suas terras para a criação da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins.
In casu, o Tribunal de origem ratificou a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins (Doc. 16) que reconhecera a caducidade do Decreto Presidencial de 27/09/2001, que criou a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, relativamente aos imóveis da parte autora, consoante se infere dos seguintes excertos:

“No caso em apreço, o Decreto que declarou de utilidade pública os imóveis dos particulares para fins de criação da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins está datado de 27/09/2001 (Id n. 249808890), mas, até o ajuizamento desta ação declaratória de caducidade de decreto expropriatório pela parte expropriada, a Administração não adotou as medidas cabíveis para a concretização da desapropriação ou do apossamento administrativo da área referida no ato estatal para a implantação da unidade de conservação. 
Por conseguinte, operou-se a caducidade do decreto expropriatório, consoante disposto no art. 10 do DL 3.365/41, que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública.” (Doc. 26, p. 7, destaquei)

Verifica-se, dessa forma, que decidiu-se a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei 3.365/1941) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Divergir do entendimento do Tribunal a quo  demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido foram as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em casos análogos, no RE 1.347.766, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/04/2022; no ARE 1.537.744, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2025; e no RE 1.537.410-AgR-segundo, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 14/08/2025, que porta a seguinte ementa:

 “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. COMUNIDADE QUILOMBOLA PEDRA D'ÁGUA. MUNICÍPIO DE INGÁ/PB. CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. DECRETO-LEI 3.365/1941. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Destaquei)

Por fim, observo que os agravos foram interpostos sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO os AGRAVOS interpostos pela UNIÃO (Doc. 46) e pelo INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO (Doc. 49), com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente